Tribunal: STJ
Processo: 0706700-76.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596123 - DF(2024/0085217-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGANTE
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGANTE
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA
ART. 1.022
E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões apontadas, houve clara manifestação acerca da
ausência de negativa de prestação jurisdicional pelas instâncias ordinárias
e da incidência das Súmulas no
e nos 282 e
7/STJ
284/STF.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91e39b5e-f641-4a12-a088-6dc7cd2565ac

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596123 - DF(2024/0085217-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGANTE
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGANTE
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA
ART. 1.022
E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões apontadas, houve clara manifestação acerca da
ausência de negativa de prestação jurisdicional pelas instâncias ordinárias
e da incidência das Súmulas no
e nos 282 e
7/STJ
284/STF.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por GRUPO OK
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. e OUTROS ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PERÍCIA
SÚMULA No 282/STF.
CONTÁBIL.
CÁLCULOS.
VERIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 284/STF.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
entender pela necessidade de realização de perícia contábil para verificar os
cálculos já realizados, demandaria o reexame de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7
/STJ.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 222)

Nas presentes razões, a parte embargante afirma que o acórdão embargado
estaria eivado dos seguintes vícios: (i) omissão quanto ao prequestionamento do
Documento eletrônico VDA54118757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: e242397e-ba40-4423-843e-0c2eeebaca6f

do Código Civil, ao afirmar inexistir debate nas instâncias ordinárias,
art. 884
quando o próprio acórdão recorrido registra a menção ao enriquecimento sem causa
do exequente; (ii) porque a aplicação da
seria indevida, dado que a
Súmula no 7/STJ
controvérsia é de ordem processual sobre preclusão e possibilidade de realização de
perícia ou remessa à contadoria, não exigindo reexame de provas e (iii) porque não
houve deficiência de fundamentação, tendo demonstrado, de modo claro, a violação
dos arts. 505, 507, 524, § 2o, e 932, III, do CPC.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fl. 254).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
No caso, o julgado embargado examinou a alegação de violação do art. 884
do CC e concluiu pela ausência de prequestionamento da matéria nas instâncias
ordinárias, inclusive destacando que não foram opostos embargos de declaração para
suscitar eventual omissão.
Ademais, entendeu que o exame das teses envolvendo a necessidade de
perícia técnico-contábil e o afastamento da preclusão restou prejudicado pelo óbice da
pois o acolhimento das mesmas exigiria reexame de fatos e de
Súmula no 7/STJ,
provas dos autos.
Por fim, concluiu que a argumentação acerca dos arts. 505, 507 e 524, §
2o, do CPC está deficiente. Isso porque, embora tenham sido apontados tais
dispositivos no recurso especial, não foi especificado de que forma teriam sido
contrariados pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.603.181/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54118757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: e242397e-ba40-4423-843e-0c2eeebaca6f

CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 744.187/DF,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os
art. 1.022,
CPC/2015,
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp 1.544.786/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 2.407.679/CE,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA N. 211/STJ.
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no AREsp no
relator Ministro Humberto
2.270.307/MA,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: e242397e-ba40-4423-843e-0c2eeebaca6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.596.123 / DF
Número Registro: 2024/0085217-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00394094819998070001
07067007620238070000
19990110754467
394094819998070001
7067007620238070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE : BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE : LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGANTE : BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGANTE : LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA55074380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 10151388-05d9-4c24-91ce-617e32ad1bbb

ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 10151388-05d9-4c24-91ce-617e32ad1bbb